Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721109-02.2024.8.07.0007 RECORRENTE: H. A. M. L. RECORRIDA: A. J. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: A. R. V. G. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. PLANO. SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. CLÍNICA. ALTERAÇÃO. UNILATERAL. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. TRATAMENTO. TRANSTORNO. ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos para determinar a operadora a manter o custeio do tratamento em clínica próxima à residência do beneficiário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da alteração da clínica credenciada pela operadora do plano de saúde no caso de beneficiário em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 4. A alteração da clínica credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência. 5. A alteração para clínica credenciada distante da residência do beneficiário em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem o potencial de causar prejuízo à sua qualidade de vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 2. A alteração da clínica credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência.” _________ Dispositivos relevantes citados: ANS, Resolução Normativa n° 112/2005; Lei no 8.078/1990; Lei n° 9.656/1998, art. 17; Lei n° 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706346-18.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma, j. 10.7.2024; TJDFT, ApCiv 0721092-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmino Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 3.6.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, § 1o, 10, 12, inciso VI, e 17-A, § 6o, todos da Lei 9.656/1998, 4o, incisos I e III, da Lei 9.961/2000, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, 188, inciso I, 944, e 946, todos do Código Civil, sustentando que não se trata de negativa ou impossibilidade de atendimento com profissionais capacitados, mas sim, na preferência da parte adversa em realizar atendimentos fora da rede credenciada, sem fundamento plausível. Afirma que determinar que uma operadora custeie atendimentos com profissional não credenciado é ir contra a própria estrutura dos planos de saúde, pois jamais uma empresa conseguiria manter sua saúde financeira pagando os preços que os profissionais cobram por atendimentos particulares. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/PE. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 77337148). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, § 1o, 10, 12, inciso VI, e 17-A, § 6o, todos da Lei 9.656/1998, 4o, incisos I e III, da Lei 9.961/2000, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, 188, inciso I, 944, e 946, todos do Código Civil, bem como tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Confira-se a redação do art. 17 da Lei n° 9.656/1998 [...] É possível a alteração da clínica credenciada desde que cumpridos dois (2) requisitos: 1) a substituição seja por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência [...] A análise comparativa entre a antiga clínica credenciada e a nova é indene de dúvidas sobre os prejuízos sofridos pela apelada [...] A observação do que ordinariamente acontece indica que a alteração de rotina para quem sofre de transtorno do espectro autista é bastante sensível. Não há, ademais, demonstração do segundo requisito acima elencado: a prévia comunicação com trinta (30) dias de antecedência a respeito da alteração da rede credenciada (ID 74754527). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77337148. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016